Tribunal: TJES
Processo: 5002903-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002903-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA e outros

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que reconheceu a conexão entre as ações 5003393-35.2022.8.08.0014 e 5003399-42.2022.8.08.0014, declinando a competência para a 2ª Vara Cível de Colatina, com base no art. 55, § 3º, do CPC, em demanda proposta pelos agravantes em face do BANCO PAN S.A., que visa a declaração de inexistência de negócios jurídicos e reparação por danos materiais e morais. As ações versam sobre dois contratos de empréstimo consignado supostamente fraudulentos, assinados em nome da genitora dos autores, mas em períodos diferentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre as ações, dada a existência de contratos distintos em épocas diferentes, e (ii) estabelecer se a reunião das ações é necessária para evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão entre ações só é aplicável quando há identidade de pedido ou causa de pedir. No caso, os contratos discutidos são diferentes e firmados em períodos distintos, o que afasta a conexão nos termos do art. 55 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedente repetitivo (REsp nº 1.704.520/MT), adota a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo agravo de instrumento contra decisões que tratem de competência. A correta fixação da competência deve ser decidida desde logo para evitar nulidades processuais.

5. Não há risco de decisões conflitantes, pois cada contrato possui particularidades fáticas e jurídicas próprias, não sendo suficiente a simples coincidência das partes para justificar a reunião das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A conexão entre ações deve ser afastada quando os contratos discutidos são distintos, ainda que envolvam as mesmas partes, pois a mera semelhança fática e jurídica não enseja, por si só, o risco de decisões conflitantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
e
GUMERCINO GERALDO DA SILVA
em que pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelos agravantes em face do
BANCO PAN S.A.
, reconheceu a existência de conexão na forma do art. 55, § 3°, do CPC, entre as ações 5003393-35.2022.8.08.0014 e 5003399-42.2022.8.08.0014 e declinou a competência do juízo para processar e julgar esta última, determinando a remessa da demanda à 2ª Vara Cível de Colatina.

Em suas razões recursais (ID 7566258), sustentam os agravantes a inexistência de conexão entre as demandas, uma vez que ajuizaram ações referentes a dois contratos distintos e de épocas diferentes contra a instituição financeira agravada, em nome da
de cujus
e genitora de ambos os autores.

Contrarrazões apresentadas no ID 8457167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
e
GUMERCINO GERALDO DA SILVA
em que pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelos agravantes em face do
BANCO PAN S.A.
, reconheceu a existência de conexão na forma do art. 55, § 3°, do CPC, entre as ações 5003393-35.2022.8.08.0014 e 5003399-42.2022.8.08.0014 e declinou a competência do juízo para processar e julgar esta última, determinando a remessa da demanda à 2ª Vara Cível de Colatina.

Em suas razões recursais (ID 7566258), sustentam os agravantes a inexistência de conexão entre as demandas, uma vez que ajuizaram ações referentes a dois contratos distintos e de épocas diferentes contra a instituição financeira agravada, em nome da
de cujus
e genitora de ambos os autores.

Contrarrazões apresentadas no ID 8457167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Conforme demonstrado pelos agravantes do bojo de seu recurso, os mesmos efetuaram o processamento de
dois contratos distintos e de épocas diferentes
contra o referido agravado, em nome da
de cujus
e genitora de ambos os autores.

O processo nº 5003393-35.2022.8.08.0014 diz respeito a um contrato de empréstimo consignado de número
308624055-7
, não contratado por sua genitora e indevidamente averbado pelo agravado no dia 04/01/2016, no valor de R$4.525,65 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Noutro giro, o processo de nº 5003399-42.2022.8.08.0014 versa sobre um contrato de empréstimo consignado de número
344385579-0
, também não contratado por sua genitora e indevidamente averbado pelo Agravado no dia 19/02/2021, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Dessa forma, tratam-se de dois contratos distintos, com o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre eles, o que implica em uma série de restrições legais e impeditivas da manutenção da infundada conexão.

Pois bem. Após análise das querelas vertentes,
entendo que o recurso de agravo de instrumento deve ser provido
.

Em primeiro lugar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada e, por este motivo, o recurso de Agravo de Instrumento deverá ser admitido não apenas nas hipóteses estritas do rol mencionado, mas também quando verificada a inutilidade da impugnação da decisão interlocutória através da arguição de preliminar em recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º).

O objeto do Recurso Especial referido foi, especificamente, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre competência, tendo os eminentes Ministros afirmado que
“a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo”
.

A título de ilustração, transcrevo trecho do voto da eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi:

“Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LTDA. – ME volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo, ao fundamento de que a matéria em referência não se enquadrava no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

Nesse aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo, discussão que se trava a partir da alegação de nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de franquia de adesão.

Assim, o recurso deve ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.”

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de conexão na espécie entre a demanda originária (nº 5003399-42.2022.8.08.0014) e o processo de nº 5003393-35.2022.8.08.0014, que possuem as mesmas partes, porém causas de pedir diferentes, na medida em que versam sobre contratos de empréstimos consignados distintos e contratados, indevidamente, em períodos também diferentes.

Logo, penso que, apesar da similitude dos polos da demanda, a situação de cada contrato é específica quanto à relação contratual estabelecida,
não ensejando risco de decisões idênticas ou conflitantes frente à particularidade de cada caso concreto,
o que torna insubsistente a conexão alegada
.

Como já reconhecido pelos Tribunais,
inobstante
“[...]
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016).

Diante de caso semelhante ao presente, este Egrégio Tribunal já decidiu pela
inexistência de conexão entre as ações judiciais propostas com partes idênticas, porém
contrato de empréstimos consignados distintos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DAS DEMANDAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De fato, a apelante ajuizou, na mesma data, 04 (quatro) demandas similares, as quais foram distribuídas para a única Vara existente na Comarca de Venda Nova do Imigrante. Ocorre que,
em cada uma delas a apelante discute um contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado diferente, supostamente contratado, por meio fraudulento, em seu nome, com instituições financeiras igualmente distintas
. 2. Sublinha-se que, em nenhum momento, a parte diz se enquadrar na lei do superendividamento, mas sim que não assinou os negócios jurídicos que estão servindo de justificativa para descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. Dito isso, revela-se patente a impropriedade da determinação de acréscimo de fatos relacionados a contratos e bancos diferentes na mesma inicial, assim como
a inexistência de conexão, continência ou relação de prejudicialidade entre as demandas ajuizadas separadamente
. 3. Aliás, verificando-se que são diversos os requeridos e os contratos discutidos, a individualização da tramitação dos processos apresenta-se como essencial para que não haja prejuízos à instrução probatória. 4. Ainda que se reconhecesse a existência de conexão entre os processos, a extinção não seria adequada, pois caberia tão somente a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Precedentes. 5. Desse modo, irrefutável a constatação de error in procedendo no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 5000912-57.2023.8.08.0049, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A teor da regra inserta no artigo 55, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado que “a disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas
” (TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200009304, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).
Nesta linha de compreensão, esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem afastado a conexão entre demandas que versam sobre contratos distintos
(TJ-ES - APL: 07031113620078080024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/02/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2010). III. Na espécie, nota-se que subsistem 03 (três) demandas envolvendo as mesmas partes, porém relacionadas a contratos distintos. Ainda que o Recorrente tenha defendido em todas as ações a ocorrência de suposta fraude, tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para justificar a conexão entre elas, máxime por versarem sobre contratos manifestamente distintos. Ademais, não há se falar no risco de decisões conflitantes, eis que a alegada fraude deve ser examinada à luz das especificidades de cada negócio jurídico, até porque a existência de eventual vício em um deles não conduz à invalidação de todos. IV. Recurso conhecido e provido reformar a Decisão recorrida no capítulo impugnado tão somente para afastar a ordem de reunião do processo de origem (nº 5001832-68.2023.8.08.0069) com os processos nº 5001836-08.2023.8.08.0069 e nº 5001833-53.2023.8.08.0069 envolvendo as mesmas partes, de modo que o prosseguimento de cada um deles deve ocorrer de forma independente.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5007773-12.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023).

Nessa esteira, entendo pela ausência de conexão, eis que inexiste relação de prejudicialidade entre as demandas ajuizadas separadamente.

Outrossim, é imperioso destacar que a decisão agravada foi completamente genérica em relação aos fatos que deram origem a cada demanda, se restringindo tão somente na afirmação de que tratam-se das mesmas partes e dos mesmos fundamentos jurídicos. Para tanto, transcrevo a sucinta decisão agravada:

Em que pese, a priori, o feito estar maduro para julgamento, tendo em vista o disposto no art. 355, I do CPC, constatei questão a ser dirimida, conforme passo a esclarecer.

Em contestação, o banco demandado aponta a ocorrência de conexão com a ação de n.º 5003393-35.2022.8.08.0014, em que litigam as mesmas partes, com o mesmo fundamento jurídico (inexistência de relação jurídica).

Consultando o andamento processual dos autos em comento (nº 5003393-35.2022.8.08.0014), ainda não houve julgamento, além de serem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, diferindo apenas os números dos contratos.

Nesses casos, ocorre o fenômeno da conexão entre as ações, devendo elas serem reunidas para julgamento em conjunto, conforme previsto no art. 55, § 1° e § 3° do CPC,
in verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
. [...]

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Isso pois, quando duas ou mais ações versam sobre os mesmos fatos, elas devem ser reunidas para julgamento, com o objetivo de se evitar a prolação de decisões conflitantes/contraditórias. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO SOBRE O MESMO IMÓVEL. CONEXÃO VERIFICADA. PERIGO DE OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
O art. 55, do NCPC, dispõe que se reputam conexas duas ou mais demandas, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. A reunião dos processos, porém, torna-se obrigatória quando houver perigo de decisões contraditórias. Isso porque a razão de ser da reunião das demandas é exatamente evitar decisões conflitantes.
Não é, portanto, a simples e mera afinidade jurídica entre causas distintas que estabelece o fenômeno processual da conexão,
mas uma evidente e clara identidade entre o objeto de ambas as ações, cujas demandas não podem permanecer afastadas, gerando, em tese, a possibilidade de decisões antagônicas. [...]
(TJ-RJ - AI: 00173117220188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 18/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

Desse modo, tendo em vista que os processos versam acerca das mesmas partes, e com o objetivo de evitar a prolação de decisões antagônicas, imperiosa se faz a reunião das demandas no juízo prevento, qual seja o da 2ª Vara Cível de Colatina, a teor dos arts. 58 e 59 do CPC

Pelo exposto,
RECONHEÇO
a existência de conexão na forma do art. 55, § 3°, do CPC, entre as ações 5003393-35.2022.8.08.0014 e 5003399-42.2022.8.08.0014, declinando a competência deste juízo para
DETERMINAR
a remessa imediata da presente à 2ª Vara Cível de Colatina.

Observo, por fim, que o fato de a reunião dos processos não ser obrigatória, em não sendo reconhecida a conexão entre as causas, nada impede os magistrados dos Juízos de origem que julgam processos semelhantes de estabelecerem cooperação para o processamento e julgamentos dos feitos, nos termos do art. 69 do CPC.

Diante do exposto, e considerando a inexistência de prejudicialidade no julgamento de ambas as demandas, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida a fim de afastar a ordem de reunião do processo de origem (nº 5003399-42.2022.8.08.0014) com o processo nº 5003393-35.2022.8.08.0014 envolvendo as mesmas partes, de modo que o prosseguimento de cada um deles deve ocorrer de forma independente, com o retorno desta ação à vara de origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar